Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Boleto falso. Pagamento realizado por meio de whatsapp. Canal não oficial. Súmula 479 do stj. Ausência de falha na prestação do serviço. Fortuito externo. Culpa exclusiva do consumidor. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários que justifique a responsabilização das instituições financeiras por fraude na emissão de boletos; (ii) definir se é devida a restituição dos valores pagos por meio de boletos falsos; (iii) apurar se há fundamento para indenização por danos morais decorrente do episódio.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da Súmula 479 do STJ pressupõe a demonstração de que a fraude decorreu de falha nos sistemas internos das instituições financeiras, como defeitos em canais oficiais de atendimento ou na emissão de boletos, o que não restou comprovado nos autos.
4. A responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviço, nos termos do CDC, exige a comprovação de defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido, o que não foi demonstrado nos autos.
5. O pagamento de boletos via WhatsApp, canal notoriamente inseguro, sem a devida verificação de autenticidade pelo consumidor, configura culpa exclusiva da vítima, caracterizando fortuito externo e afastando a responsabilidade das instituições financeiras.
6. As capturas de tela juntadas aos autos demonstram que os contatos utilizados para emissão dos boletos não apresentavam identificação oficial do banco (logo, selo de verificação, CNPJ), sendo possível ao consumidor perceber que se tratava de interlocutores estranhos à instituição.
7. A autora forneceu espontaneamente informações pessoais aos golpistas, facilitando a fraude, sem demonstrar que os dados foram obtidos por vulnerabilidade dos sistemas bancários.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685408, 0711159-95.2022.8.07.0020, 2a Turma Recursal, j. 10.04.2023. TJDFT, Acórdão 1940060, 0700846-19.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024.